Tribunal: TJSP
Processo: 2142751-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença - Indeferimento da penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos do executado - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo desprovido.